Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721729-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO PEREIRA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. PENDÊNCIA DE OUTROS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou que as partes aguardassem o pagamento dos requisitórios, ficando a liberação da quantia devida em favor do credor condicionada ao julgamento definitivo do AGI no 0707342-83. 1.1. Recurso aviado pela exequente na busca pelo prosseguimento da execução até o final da satisfação da dívida com o devido pagamento dos requisitórios. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante busca o pagamento da quantia de R$ 15.818,39. 2.1. Quando do julgamento do AGI no 0707342-83, desta Relatoria, a 2a Turma Cível assim decidiu: “DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR.” 2.2. Deve-se ressaltar que o efeito suspensivo ativo foi proferido a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo com a incidência do índice de correção IPCA-E, a partir de 30/06/08, o que foi devidamente cumprido nos autos da origem. 2.3. Tanto é assim, que na decisão combatida foi determinada a expedição dos requisitórios de pagamento (precatório e RPV) a partir do cálculo apresentado. Apenas foi determinado à parte exequente que aguardasse a liberação da quantia que lhe é devida após o julgamento definitivo do AGI no 0707342-83. 2.4. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais ainda não foram julgados pela Turma. 2.5. Assim, os embargos ainda não transitaram em julgado. Além disso, existe a possibilidade da interposição de recurso especial e recurso extraordinário. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0707342-83.2022.8.07.0000, porque (i) o agravo não possui efeito suspensivo; (ii) corre o risco de "se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito”; (iii) podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista; II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea a, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “Deve-se ressaltar que o efeito suspensivo ativo foi proferido a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo com a incidência do índice de correção IPCA-E, a partir de 30/06/08, o que foi devidamente cumprido nos autos da origem (ID 123813022 – dos autos da origem). Tanto é assim, que na decisão combatida foi determinada a expedição dos requisitórios de pagamento (precatório e RPV) a partir do cálculo apresentado no ID 123813022. Apenas foi determinado à parte exequente que aguardasse a liberação da quantia que lhe é devida após o julgamento definitivo do AGI no 0707342-83. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 35603364), os quais ainda não foram julgados pela Turma. Assim, os embargos ainda não transitaram em julgado. Além disso, existe a possibilidade da interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Nesse sentido, o feito deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0707342-83, o que não ocorreu até o presente momento” (ID 40585875). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025